Tribunal: TJES
Processo: 5016508-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016508-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR LEAL MENDES
RECORRIDO: BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5016508-21.2022.8.08.0048
Recorrente: MARIO CESAR LEAL MENDES
Recorrida: BET365 LOTERIAS DO BRASIL LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1).
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DE CONTA MANTIDA NA PLATAFORMA DE APOSTAS ADMINISTRADA PELA REQUERIDA. ALEGA QUE, NO MÊS DE
ABRIL/2021
, REALIZOU APOSTA NO VALOR DE
R$ 4.380,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS)
. AFIRMA TER PERDIDO, EM RAZÃO DA APOSTA, O MONTANTE DE
R$ 1.490,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)
, RESTANDO O SALDO DE
R$ 2.890,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)
. ENTREMENTES, ALEGA QUE O REFERIDO SALDO FOI RETIDO PELA DEMANDADA, DIANTE DO BLOQUEIO DA CONTA DE SUA TITULARIDADE. ROGA, ASSIM, SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE
R$ 2.890,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de atualização monetária desde o desembolso e de juros moratório a partir da citação. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]
”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, DE MODO A SER JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DEVENDO A RÉ SER COMPELIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COMO EXPOSTO NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(4). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA, FUNDADA NA RETENÇÃO DE VALOR PERTENCENTE AO AUTOR, APÓS ESTE SER IMPEDIDO DE ACESSAR A PLATAFORMA RÉ DA QUAL O REQUERENTE FAZIA PARTE.

NA ORIGEM, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, PELO QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. IRRESIGNADO, O REQUERENTE, ORA RECORRENTE, REQUER PELA REFORMA PARCIAL DO
DECISUM,
PARA QUE SEJA A RÉ CONDENADA TAMBÉM AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA EXORDIAL.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, ESTA QUE RESTRINGIU O ACESSO DO DEMANDANTE À PLATAFORMA, TENDO SIDO O AUTOR IMPEDIDO DE REAVER O VALOR QUE LHE PERTENCIA. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, COMO DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR, POR SI SÓ, A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENDO ASSIM, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUALQUER PREJUÍZO QUE TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR, NÃO VISLUMBRO RAZÃO PARA A REFORMA DA SENTENÇA ATACADA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(9).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(10).
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)